Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-53.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-53.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA DE OLIVEIRA PADILHA MARIANO - CPF: 297.949.942-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA – AUMENTO DESPROPORCIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPORCIONALIDADE DO CONSUMO APURADO NOS PERÍODOS VERIFICADOS – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o aumento de consumo de energia elétrica pela Concessionária, após observado o regular procedimento descrito na Resolução ANEEL, é lícita a cobrança dos valores de energia efetivamente consumidos e apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000267-53.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA DE OLIVEIRA PADILHA MARIANO contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Revisional de Consumo de Energia”
(Proc. nº 1000267-53.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido por considerar que a autora não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos do seu alegado direito (art. 373, I, CPC), e, assim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC (Id.106898571).

A apelante sustenta que as provas presentes nos autos são mais do que suficientes para comprovar suas alegações, tanto é que a Concessionária sequer contestou as discrepâncias existentes nas faturas questionadas. Afirma que as faturas referentes aos meses de abril a novembro de 2019, que o Juízo utilizou como base de comparação, são justamente as cobranças que estão sendo impugnadas, sendo incorreta a afirmação de que
“houve um acréscimo plausível”
no consumo, porque, no referido período, o consumo de Kwh mais que dobrou se comparado aos meses anteriores, tanto é que a ENERGISA, após testes no medidor de energia, trocou o aparelho.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
“declarado os valores corretos do débito, após constatação, por perícia da irregularidade do medidor anterior; seja a Concessionária impedida de realizar o corte na unidade consumidora e/ou inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito
” (Id. 106898573)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente ação pretendendo a revisão das faturas do consumo de energia elétrica ocorrido entre os meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2020 em sua unidade consumidora.

Alega que, em março/2019, o consumo de energia elétrica dobrou sem qualquer mudança em sua rotina cotidiano, tornando inviável o pagamento da fatura, mas, através de acordo feito com a Concessionária, conseguiu o parcelamento da dívida, sucedendo, porém, que o valor mensal do consumo continuou elevado, o que tornou impossível o adimplemento das demais faturas.

Relata que no dia 22.11.2019, a ENERGISA trocou o medidor e emitiu um “comunicado de substituição de Medidor” (Id. 106898541), informando que iria realizar nova aferição do medidor e que o laudo seria entregue em 3.12.2019, o que não ocorreu.

Relata ainda que após a troca do medidor, a fatura referente ao mês de janeiro/2020 veio com redução no consumo de energia de cerca de 40% se comparado aos meses anteriores, mas, mesmo assim, como não houve pagamento, a Concessionária realizou o corte no fornecimento de energia no dia 20.1.2020.

Em 23.1.2020, através da Defensoria Pública, a autora entrou em contato com a Concessionária (Protocolo 63136976) para demonstrar as contradições observadas e para requerer o pronto restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mas não obteve êxito.

A ENERGISA afirma que o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da apelante ocorreu pelo inadimplemento das faturas, pois, mesmo após o parcelamento do débito, o acordo não foi adimplido, remanescendo a dívida em aberto, o que enseja o corte.

O pedido foi jugado improcedente nos seguintes termos:

“Muito embora a autora seja a parte hipossuficiente da relação por figurar como consumidora, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e não obstante que se trate de um direito básico inerente à pessoa do consumidor, tempestivo esclarecer à requerente que a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC) não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC).

(...)

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais.

Pois bem, muito embora a autora tenha informado que o consumo referente ao mês de fevereiro de 2019 tenha sido de 243Kwh, observa-se um créscimento plausível, não sendo nenhum absurdo sua ocorrência. Em verdade, essa fatura é destoante das demais que entre os meses de abril a novembro de 2019 tem a média de consumo de 410,87Kmh.

De forma diversa das alegações iniciais, contemplo o entendimento de que o fato de ter sido registrada a leitura no medidor da UC, demonstra que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da concessionária de energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que o consumo aferido pelo aparelho de medição corresponde justamente ao que foi usufruído pela autora.

Não se pode olvidar o fato de a requerente ter apresentado apenas alegações genéricas, bem como, totalmente desprovidas de suporte documental, tanto é que não foi apresentada nenhuma prova acerca da regularidade de suas instalações elétricas ou se o equipamento medidor se encontrava maculado por algum vício (o que poderia ser atestado por meio de eventual laudo pericial).

Outrossim, convém alvitrar que, em sede de impugnação, em que pese o visível esforço da requerente, a mesma sequer se dignou em apresentar registros fotográficos do seu imóvel e ainda, não fez a mínima questão de apresentar alguma prova em audiência de instrução e julgamento (tanto é que postulou pelo julgamento antecipado da lide), motivo pelo qual, tenho que a narrativa inaugural carece de verossimilhança.

In casu, restando comprovado que houve registro de leitura na UC, bem como, que não havia nenhuma irregularidade maculando o equipamento medidor existente no imóvel, entendo que o simples fato de terem sido apurados valores com os quais a Reclamante não concorda, por si só, não se revela motivo suficiente para atribuir qualquer irregularidade na cobrança perpetrada pela Concessionária Ré, motivo pelo qual, entendo que a pretensão declaratória não reivindica a guarida deste juízo

(...)

Por derradeiro, considerando que a Autora não apresentou provas mínimas no tocante aos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente as pretensões inaugurais.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL.

“Art. 129: (...)

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]” .

Com efeito, os autos mostram que, em 22.11.2019, a Concessionária emitiu um
“Comunicado de Substituição de Medidores”
, documento devidamente assinado pela apelada, onde consta que seria realizada uma aferição no medidor, com posterior envio do laudo para contestação, mas não há qualquer prova ou mesmo informação nos autos de que efetivamente ocorreu o envio ou recebimento do referido laudo para qualquer finalidade, sobretudo para fins de contestação.

Por outro lado, quando se analisa o relatório de consumo da unidade consumidora da autora, no período questionado nesta ação (janeiro de 2019 a janeiro de 2020), não se observa aumento exorbitante no consumo.

Ao se analisar o consumo de energia elétrica nos meses de janeiro a dezembro de 2019, temos os seguintes registros faturados: Jan/238 Kwh, Fev/229 Kwh, Mar/393 Kwh, Abr/460 Kwh, Mai/470 Kwh, Jun/453 Kwn, Jul/409 Kwh, Ago/382 Kwh, Set/361 Kwh, Out/359 Kwh, Nov/320 Kwh e Dez/333 Kwh (Id. 106898562).

O período questionado pela apelante refere-se aos meses de março/2019 a dezembro/2019, quando comparado aos meses de janeiro e fevereiro daquele mesmo ano, pois, segundo alega, naquele ínterim teria ocorrido acréscimo desproporcional no consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Note-se que, a partir do mês de março/2019, foi constatado valor superior aos meses anteriores (janeiro e fevereiro/2019), mas esse aumento não é tão exorbitante assim (março 393 Kwh).

No mês setembro (4.9.2019), a ENERGISA realizou o primeiro teste no medidor da UC da apelante, e na ocasião constatou consumo apurado de 361 Kwh. No mês de novembro, novo teste foi realizado, agora com retirada do aparelho para aferição (22.11.2019), porém, o consumo apurado nos meses de outubro, novembro e dezembro daquele ano foi de 359 Kwh, 320 Kwh e 333 Kwh, respectivamente, ou seja, valores não tão elevados quando comparados aos meses anteriores.

A apelante sustenta ainda que no mês de janeiro de 2020 o consumo apurado foi de 243 Kwh, o que reforçaria o erro ocorrido nos meses anteriores, já que o consumo voltou ao patamar apurado no início do ano de 2019 (jan 238 Kwh)

Ao que parece, a anomalia estava justamente nos dois primeiros meses do ano, onde o consumo foi de 238 Kwh e 229 Kwh, respectivamente, e não nos demais meses em que o consumo se manteve proporcional ao longo dos meses daquele ano, vindo a cair novamente no mês de janeiro de 2020, onde foi faturado um consumo de 243 Kwh.

Quando a Concessionária adota os procedimentos constantes das resoluções da ANEEL, e quando o consumo apurado, objeto do questionamento, não é tão discordante daqueles apurados ao longo do ano, correta a cobrança pelo consumo apurado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –– DESVIO DE ENERGIA - COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIRETITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. Recurso desprovido. (N.U 1000016-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observada a regra no art. art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022